Tribunal: TJPA
Processo: 0011065-69.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-11

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0011065-69.2012.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM - 10° VARA CRIMINAL
APELANTE: JESSE DA COSTA CORDEIRO - Def. P LARISSA MACHADO SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES.
ora
VÂNIA FORTES BITAR
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE
1.
Tendo a sentença condenatória guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, estando fartamente comprovadas a autoria e materialidade, atendendo as disposições normativas regedoras da matéria, incabível o acolhimento do pleito absolutório.
2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando segura e coesa, reveste-se de elevado valor probatório. Nesse passo, a utilização da arma de fogo resta devidamente comprovada, a partir do depoimento da vítima e da testemunha, que presenciou a ação delituosa, tornando dispensável a apreensão e perícia (Súmula nº 14 do E. TJE-PA).
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 31ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 23 e 30 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JESSE DA COSTA CORDEIRO
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 10º Vara de Criminal de Belém, que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II do CP, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO.

Narra a inicial que, no dia 29 de maio de 2012, por volta das 11h, o apelante, na companhia de Paulo Sérgio Cardoso Miranda, mediante grave ameaça perpetrada pelo uso de arma de fogo, tomaram de assalto a vítima Cláudio Sampaio Reis, aproveitando-se de que este acabara realizar serviços de cobrança para a Funerária Golden Pax, subtraindo-lhe a quantia aproximada de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), e, logo em seguida, empreenderam fuga.

Consta, ainda, que, após diligências, os policiais lograram êxito na detenção do apelante e seu comparsa, sendo que não fora encontrada a arma utilizada no crime, nem o dinheiro subtraído da vítima, que reconheceu os assaltantes, sendo eles denunciados por violação aos art. 157, §2º, I e II do CP.

Nas fls. 33 foi juntada certidão de óbito do réu Paulo Sérgio Cardoso Miranda, sendo declarada extinta a sua punibilidade (art. 107, I do CP), conforme decisão de fls. 39-40.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e o apelante condenado nos termos ao norte delineados.

Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação, onde pleiteou a absolvição, pela suposta ausência de provas quanto a autoria e materialidade delitivas e, subsidiariamente, pede o afastamento da qualificadora do uso de arma.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso. O Procurador de Justiça CLÁUDIO BEZERRA DE MELO manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e em seu mérito pelo
DESPROVIMENTO
.

Os autos me vieram, conclusos, em 20/06/2017.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 20/03/2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
I - DA ABSOLVIÇÃO:

O recorrente sustenta que as provas contidas nos autos são frágeis e inaptas a sustentar a condenação, tendo em vista que não conseguem comprovar a autoria delitiva. Destaco não assistir razão ao recorrente, conforme passo a demonstrar:

Em que pese o lapso temporal, entre a data do fato (29/05/2012) e o depoimento prestado em juízo (05/09/2016), a vítima foI segura e precisa em seu depoimento, narrando com riqueza de detalhes a ação delituosa, vejamos:

Em juízo, a vítima
CLÁUDIO NAZARENO SAMPAIO REIS
afirmou, que:
¿QUE havia saído para fazer uma cobrança pela funerária ao qual trabalha, que recebeu cerca de R$: 1.800,00 reais, que quando montou na moto,
o apelante e seu comparsa o abordaram, colocaram um revólver em sua cabeça, e levaram todo o dinheiro que o depoente trazia consigo
(...) que os assaltantes fugiram, que o depoente acionou a polícia (...) que não recuperou o dinheiro levado (...)
que a assinatura no auto de reconhecimento é sua, que recorda-se do reconhecimento feito em delegacia
, que os assaltantes foram presos um ou dois dias após o fato (...)
que teria condições de reconhecer o apelante novamente
¿

Nesse sentido, deve-se destacar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, a palavra da vítima, possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando harmoniosa com os demais elementos de prova. Nesse seguimento, colaciono,
verbi gratia
, o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATORIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
1.
No caso dos autos, o Tribunal a quo, a partir da análise do contexto probatório existente nos autos, indicou, de forma fundamentada, as provas produzidas sob crivo do contraditório que ampararam a condenação do agravante às penas do crime de roubo circunstanciado, ressaltando a importância das palavras da vítima, que de maneira harmônica reconheceu o réu e descreveu com clareza as circunstância em que o roubo circunstanciado foi perpetrado.
2. Diante de tal cenário, para se acolher a pretensão recursal, no sentido de desclassificar a conduta ou absolver o insurgente por insuficiência de provas, desconstituindo, com isso, as premissas fixadas no acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático- probatório dos autos inviável na via eleita, ante o óbice da Sumula N. º7/STJ.
(AgRg no Ag no REsp 1561836/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Em que pese o recorrente ter sido declarado revel, nos termos do art. 367 do CPP, vez que não compareceu em juízo para depor, este confessou a prática delitiva perante autoridade policial, à fl. 10 do IPL, onde afirmou que:
¿
que participou do assalto em que teve como vítima CLÁUDIO NAZARENO REIS, que ficou dando cobertura
(...) que para tanto recebeu a quantia de trezentos reais (...) que fora utilizada uma arma de fogo no assalto (...)
que confessa ter praticado o crime por estar desempregado
¿.

Portanto, resta imperioso o reconhecimento de que, as provas judiciais e policiais convergem para a autoria delitiva da apelante sobre os fatos criminosos descritos na inicial e, sobre a validade da reunião de provas judiciais e extrajudiciais para formar o convencimento do magistrado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.
5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanharam os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
(...)
7. Writ não conhecido.¿ (HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Importa destacar ainda, que tal confissão foi utilizada pela magistrada
a quo
para fundamentar a sentença, sendo que esta foi reconhecida
na segunda fase da dosimetria de pena, porém, não foi aplicada, em razão da pena base no mínimo legal, conforme ditames da Súmula nº 231 do STJ.

Diante disso,
a materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tornando que o Julgador presidente do feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório.
II- QUANTO AO DECOTE DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA:

O recorrente sustenta que a majorante atinente ao uso de arma de fogo não pode ser mantida em razão de que, esta não foi apreendida, tampouco periciada.

Compulsando os autos, verifico que a argumentação acima não merece prosperar. Isto porque, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que arma foi utilizada no assalto, senão para efetuar disparos, mas concretamente para aumentar a violência psicológica exercida contra a vítima e, também, aumentar os riscos inerentes a execução do delito, na perspectiva de segurança da vítima, condutas censuradas com um maior grau de reprovabilidade - pena - pelo legislador ordinário.

Nesse passo, a utilização da arma de fogo resta devidamente comprovada, a partir do depoimento da vítima, e da própria confissão do recorrente em fase policial.

Como cediço, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima da violência, se reveste de elevado valor probatório. Não é outro o entendimento do STF sobre o tema:
STF: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV -
A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial.
V - Recurso a que se nega provimento. (STF, RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).

O depoimento da vítima foi firme e esclarecedor quanto ao
modus operandi
do delito, sendo enfático quanto à utilização da arma. Desta forma, imperioso se torna a incidência da majorante, sendo matéria já sumulada no âmbito desta E. Corte de Justiça,
in verbis:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (
Súmula nº 14 do TJE-PA
).

Dessa forma,
existindo prova robusta comprovando que o apelante praticou o roubo mediante emprego de arma, pelos motivos acima expostos, mantenho a incidência da majorante atinente a uso de arma de fogo (art. 157, §2º, I do CP)
.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.
Belém (PA), 30 de novembro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator